Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. INEXIBILIDADE DO DÉBITO.
1. Não há nos autos elementos capazes de afastar a contratação do empréstimo pelo autor ou a inexistência da dívida (art. 373, I do CPC).
2. A cobrança do empréstimo foi feita após mais de 15 anos de sua contratação. A dívida, portanto, é inexigível por estar prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil.
3. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de prescrição suscitada de ofício acolhida.